Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1048372-90.2019.8.11.0041
APELANTE: FÁBIO LOPES DE SOUZA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por FÁBIO LOPES DE SOUZA, contra sentença de parcial procedência de seus pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT, para condenar a ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (apelada) ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório; “Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”
O apelante alega que comprovou de forma inequívoca que a apelada não cumpre a legislação federal até o presente momento, não se justificando a informação do Juízo de que a falta de atendimento seria ́ ́excepcional ́ ́ e ainda que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a ré não operacionalizar o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento; comenta que a ré deixa de cumprir o teor do artigo 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, o que comprova o ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Assevera que a Seguradora admitiu não estar recepcionando os pedidos de acordo conforme o §2o do artigo 5o da Lei 6.194/74, e ainda, solicitou o longínquo prazo de 90 (noventa dias) para dar uma resposta nos autos de procedimento de conciliação; comenta que requereu que a ré se abstenha ́ ́no futuro ́ ́, de perpetrar as condutas de incursões em sua residência e que ainda se comunique o autor tão somente pelo processo judicial; afirma que, havendo sucumbência reciproca, deve o autor pagar os honorários do advogado da ré, e a ré pagar os honorários do advogado do autor.
Expõe que a fixação dos honorários em R$ 700,00 (setecentos reais), em tese, dentro dos limites do artigo 85 §§ 1o e 2o do CPC, contudo resultando em uma verba honorária ínfima, uma vez que resulta em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), afrontando o artigo 85 § 8o do CPC; prequestiona afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao artigo 85 §14 do CPC e Súmula 517 do STJ; requer o provimento do recurso (id 44595997).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 44596003).
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelante pretende a abstenção da seguradora de realizar incursão em sua residência e que o momento para a ré tomar as decisões administrativas, deve ser dentro do processo administrativo, tais como se manifestar, visitar, entrevistar, fazer perícias, requerer documentos e não pode realizar medidas administrativas após a judicialização da questão.
Nesse tocante, não tem razão de ser a pretensão do apelante, pois tal questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto à prática de assédio ou ameaça para que desista da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e ao apelante cumpria o ônus de provar tais fatos.
Quanto à questão de fundo, o apelante assevera que a seguradora não recebeu o pedido administrativo de cobrança de Seguro DPVAT, descumprindo o teor do artigo 5o, §2o da Lei no. 6.194/74 e dificultando sua defesa, o que acarreta na prática de ato ilícito passível de indenização por dano moral.
Em que pese a alegação do apelante, a negativa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não acarreta o dever de indenizar por ofensa moral, visto que não há demonstração da existência de circunstância que atinja os direitos de sua personalidade.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo à propositura da demanda não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, visto que não extrapola por si só o mero dissabor cotidiano e nem gera danos morais.
Cito precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. (...)” (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera danos morais. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase” (N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).
O apelante pretende, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência. Com efeito, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso (Súmula no 580 do STJ). Comportam majoração, conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o, do CPC)”(Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório se considerarmos a fixação R$ 700,00 (setecentos reais) divididos em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada patrono.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação em quantia superior ao fixado na sentença é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se as atuações dos advogados na presente ação, verifica-se que os mesmos cumpriram com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo aos trabalhos prestados.
Por fim, o apelante sustenta que cada sucumbente deve arcar com os custos de sua sucumbência, para que o vencido pague os honorários ao advogado do vencedor e não para que ́ ́cada parte pague o seu advogado ́ ́. Em que pese tal argumento, não há compensação implícita e, em razão da sucumbência recíproca, deve ser aplicado o disposto no artigo 86, caput do CPC, que estabelece: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para majorar a condenação de honorários advocatícios ao importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o patrono do autor e outra metade para o patrono da ré, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora